Tribunal: TJDFT
Processo: 0751221-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0751221-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARÃES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO A DA SQS 216 DECISÃO Trata-se de petição protocolizada no Plantão Judiciário pelo advogado, Dr. Daniel Oliveira de Azevedo, OAB/DF 853-A, na qual pugna pela retratação da decisão proferida pelo Desembargador Diaulas Costa Ribeiro que não conheceu de agravo interno, bem como pela concessão de medida liminar, com efeito suspensivo ou então tutela antecipada (ID 23825459). Com efeito, nos termos do §2o do art. 4o da Portaria GPR No 225, de 09 de fevereiro de 2021, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 1 a 5 de março de 2021”, ao desembargador designado para o plantão: “§2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense para apreciação do Desembargador Relator, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, § 1o, Portaria GPR 225/2021), motivo pelo qual não conheço do referido pedido. Encaminhe-se ao Desembargador Relator, Diaulas Costa Ribeiro. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Em Plantão Judicial